Tribunal: STF
Processo: ARE 1331262
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
    Em se tratando de pedido de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, desnecessária a prévia manifestação da Administração em âmbito administrativo. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 22, I; 37, X; 39, § 1º; 167, II; e 169, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A transposição dos servidores do Estado de Rondônia para os quadros da União faz cessar o vínculo empregatício com o primeiro. Ou seja, não há mais responsabilidade do Estado em realizar os pagamentos salariais dos servidores que agora trabalham para a União.
    Entretanto, a cessação do vínculo faz surgir o direito do servidor em exigir do antigo empregador todos os benefícios que deixou de receber, especialmente a Licença-Prêmio que não foi gozada ou convertida em pecúnia. 
    (...)
    Assim, o Estado é responsável pelo pagamento da licença-premio do período aquisitivo que o servidor pertenceu aos seus quadros.
    (...)
    De início, afasto a preliminar de interesse de agir, eis que, inobstante o acordo extrajudicial firmado, é notória a não conversão das licenças prêmios em pecúnia, bem como a insuficiência dos valores para pagamento administrativo das licenças. 
    A parte autora não incide em nenhuma das hipóteses do art. 125 da LC 68/92, ônus que competia ao réu. De outra forma, observo que há provas documentais de que a parte requerente não se enquadra nas exceções acima.
    Consta dos autos e não é fato controvertido que a parte autora é servidor público estadual, admitida no período mencionado na inicial, razão pela qual, nos termos da LC 420/08 e LC 68/92, faz jus a licença prêmio por assiduidade.
    Assim, resta averiguar se a não concessão de gozo pela administração pública gera direito de conversão em pecúnia ao servidor ativo. Sobre a questão, a LC 68/92 (...)
    Assim, preenchidos os requisitos legais, a autora faz jus à conversão, tanto mais porque postulou administrativamente a fruição e o pedido não foi concedido, conforme documentação juntada. A omissão administrativa gera um enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico. Por fim, com a promulgação da Lei Complementar Estadual 694/2012, afastado está o impedimento da liminar existente em relação ao § 3º (ADIN nº 1.197-1/600).
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente